Tribunal: STJ
Processo: 5000519-83.2011.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1430989 - SC(2014/0012613-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO PODER JUDICIÁRIO
FEDERAL EM SANTA CATARINA - SINTRAJUSC
ADVOGADO
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO E OUTRO(S) -
SC012391A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ATO ADMINISTRATIVO DO TRT DA 12a REGIÃO. CARGO VAGO DE
TÉCNICO JUDICIÁRIO. ALTERAÇÃO DA ESPECIALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO
DO
§ 2o, DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
ART. 515,
CPC/1973.
282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 535
CPC/1973.
OCORRÊNCIA. TESE COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida versa sobre a validade do ato administrativo do Tribunal
Regional do Trabalho da 12a Região que permitiu a alteração da especialidade de
cargo de Técnico Judiciário Especialidade Segurança que estava vago.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 535
CPC/1973.
3. O
§ 2o, do
não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem,
art. 515,
CPC/1973
tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual
omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda que de forma
implícita, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
4. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar tese com fundamento
exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal.
art. 102,
a
Precedentes.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54494452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ab30223-ffeb-4c1a-b6e2-263ddf7c6104

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ab30223-ffeb-4c1a-b6e2-263ddf7c6104

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1430989 - SC (2014/0012613-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO PODER JUDICIÁRIO
FEDERAL EM SANTA CATARINA - SINTRAJUSC
ADVOGADO
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO E OUTRO(S) -
SC012391A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ATO ADMINISTRATIVO DO TRT DA 12a REGIÃO. CARGO VAGO DE
TÉCNICO JUDICIÁRIO. ALTERAÇÃO DA ESPECIALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
§ 2o, DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
ART. 515,
CPC/1973.
356 DO STF. ALEGADA OFENSA AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
CPC/1973.
TESE COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida versa sobre a validade do ato administrativo do Tribunal
Regional do Trabalho da 12a Região que permitiu a alteração da especialidade de
cargo de Técnico Judiciário Especialidade Segurança que estava vago.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-
se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 535
CPC/1973.
3. O
§ 2o, do
não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem,
art. 515,
CPC/1973
tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual
omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda que de forma
implícita, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
4. Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar tese com fundamento exclusivamente
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme dispõe o
III,
, da Constituição Federal. Precedentes.
art. 102,
a
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53019177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:30
Código de Controle do Documento: 863db1eb-08f0-4ee9-9325-39170bfd337e

: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL EM SANTA
CATARINA - SINTRAJUSC contra decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da ausência de violação do
do
da incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF e da
art. 535
CPC/1973,
impossibilidade de análise, em recurso especial, de matéria exclusivamente
constitucional.
Alega o agravante, em síntese, que "apesar de o Sindicato-agravante ter
indicado as omissões, bem como os dispositivos que mereciam ser prequestionados, o
Tribunal Regional apenas reproduziu trecho do acordão que decidiu a lide" (fl. 452).
Defende, ainda, que o
§ 2o, do CPC foi invocado no recurso especial
art. 515,
e que "havia dispositivos infraconstitucionais que foram igualmente ofendidos pela Corte
Regional, razão pela qual o recurso especial merecia ter sido conhecido, nesta parte" (fl.
453).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

: C
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
onheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A questão controvertida versa sobre a validade do ato administrativo do
Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região, que permitiu a alteração da especialidade
de cargo de Técnico Judiciário Especialidade Segurança que estava vago.
Documento eletrônico VDA53019177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:30
Código de Controle do Documento: 863db1eb-08f0-4ee9-9325-39170bfd337e

Quanto à alegada violação do
do
verifica-se que a Corte
art. 535
CPC/1973,
de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
De fato, a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta e na contraminuta do recurso, já a "contradição que autoriza
o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da
própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a
fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e
a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do
julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o
entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em
outros julgados" (EDcl no MS 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe de
. Nesse sentido: EDcl na Rcl 17.035/PA, relatora
19/12/2016)
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
EDcl no AgInt no
6/4/2015;
REsp 1.308.652/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
30/6/2023.
Destaque-se, ainda, que, conforme a jurisprudência do STJ, não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
21/11/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.816.457/SP,
18/5/2020.
Conforme jurisprudência do STJ, para que se configure o prequestionamento,
é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos dispositivos legais apontados
como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto. Nesse
contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem
Documento eletrônico VDA53019177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:30
Código de Controle do Documento: 863db1eb-08f0-4ee9-9325-39170bfd337e

que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
AREsp 2.263.247/RJ,
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)
No caso, o
§ 2o, do
não foi objeto de análise pelo Tribunal
art. 515,
CPC/1973
de origem, sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de declaração
com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, ainda que de forma implícita, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e
356 do STF, por analogia.
No mais, observa-se que, embora o agravante aponte a existência de violação
a normas infraconstitucionais, o acórdão recorrido apreciou a questão sob o enfoque
predominantemente constitucional, requerendo análise de dispositivos constitucionais e
de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se os seguintes excertos do aresto de origem:

Em relação ao MS 26740 do STF, não retrata a situação dos autos, na
medida em que versa sobre a Portaria PGR/MPU no 286, de 12/06/2007,
que alterou as atribuições do cargo de 'técnico de apoio especializado' e
afastou os impetrantes, servidores públicos do Ministério Público da União
desde 1994 e 1995, das funções de vigilância, conferindo-lhes atribuições
completamente diversas das originais e acarretando-lhes diminuição nos
vencimentos, por privar-lhes da Gratificação de Atividade de Segurança.
Diferentemente do que ocorreu no julgamento do STF, em que as
atribuições dos cargos foram substancialmente alteradas, em desrespeito
ao
II, da CF, no caso dos autos, ocorreu transformação de cargo
art. 37,
público que estava vago, a fim de que a nova especialidade atendesse às
necessidades institucionais do Tribunal Regional do Trabalho da 12a
Região.
Documento eletrônico VDA53019177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:30
Código de Controle do Documento: 863db1eb-08f0-4ee9-9325-39170bfd337e

Assim sendo, percebe-se que não houve qualquer mácula à legislação de
regência no procedimento administrativo adotado para a transformação de
cargo, sendo descabido cogitar de ofensa ao princípio da legalidade (fl.
256).

Dessa forma, portanto, não compete o exame da pretensão recursal na via do
apelo especial por este Superior Tribunal, sob pena de usurpação dos poderes
conferidos à Suprema Corte.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Superior:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES DO EXTINTO
TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA
QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.
DO
ART. 89
ADCT. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE
DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
DIANTE DAS DISPOSIÇÕES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 60
/2009 E 79/2014. ALEGADA OFENSA AO
o DA
ART. 2
LEI 12.800/13.
TESE RECURSAL EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO
REFLEXA DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão com
base em fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a
necessidade de interpretação de matéria de competência exclusiva da
Suprema Corte". (AgInt no
rel. Min. Regina Helena
REsp n. 2.126.362/RS,
Costa, Primeira Turma, DJe de 5/9/2024)
2. "Eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação do
entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva
impreterivelmente ao exame de matéria constitucional, cuja competência é
do STF (art. 102 da CF), sendo eventual ofensa à legislação federal
meramente reflexa ou indireta, não legitimando a interposição de recurso
especial". (AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.880.784/MS,
Primeira Turma, DJe de 9/12/2021)
Documento eletrônico VDA53019177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:30
Código de Controle do Documento: 863db1eb-08f0-4ee9-9325-39170bfd337e

3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 2.596.253
/RO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
.
21/10/2024,
25/10/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL DOTADO DE RELEVÂNCIA HISTÓRICA
E CULTURAL. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL
COLETIVO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, MAS DE
EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA.
ACÓRDÃO COM
SÚMULA 652/STJ.
FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE EM
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Verifica-se que a controvérsia relativa ao bem inventariado como
patrimônio histórico foi dirimida com base em fundamentação
eminentemente constitucional, matéria insuscetível de análise na via do
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.992.847/MG, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
.
25/10/2024)
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA53019177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:30
Código de Controle do Documento: 863db1eb-08f0-4ee9-9325-39170bfd337e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.430.989 / SC
Número Registro: 2014/0012613-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005198320114047200
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES NO PODER JUDICIÁRIO
FEDERAL EM SANTA CATARINA - SINTRAJUSC
ADVOGADO
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO E OUTRO(S) -
SC012391A
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES NO PODER JUDICIÁRIO
FEDERAL EM SANTA CATARINA - SINTRAJUSC
ADVOGADO : PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO E OUTRO(S) -
SC012391A
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54471283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: 3053f8d6-c73e-4bbd-be8b-18347b5a2420

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: 3053f8d6-c73e-4bbd-be8b-18347b5a2420